Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Tutela de Urgência em caráter Antecedente no 1059297-48.2019.8.11.0041, DEFERIU o pedido de tutela de urgência formulado pela ora Agravada, MARIA ANTONIA PACHECO DE QUEIROZ, e determinou que a Agravante CUSTEIE, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, TODO E QUALQUER EXAME OU TRATAMENTO MÉDICO prescrito pelo médico assistente da autora, conforme prescrito pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
Em síntese, a Agravada alega que a decisão deve ser reformada, eis que “(...) o contrato da Agravante com a Agravada foi celebrado no ano de 199 8, conforme confessadamente demonstrado pela Agravada, ou seja, antes da vigência da Lei no 9.656/98, que rege a atividade das administradoras de planos e seguros privados de assistência à saúde. Assim, embora tenha solicitado o procedimento denominado de DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO, ele foi negado devido às limitações contratuais, uma vez que se trata de um Plano não regulamentado à Lei no 9.656/1998, então, esta operadora fica na difícil posição de não autorizar, tendo em vista que o mesmo não possui cobertura contratual para o referido procedimento”. (ID. Num. 30453977 – pág. 6)
Aduz que “(...) os contratos firmados com planos de saúde privados são compostos por dois grupos, sendo que o primeiro abrange os contratos estipulados a partir de 1o de janeiro de 1999, após a vigência da Lei federal no 9.656, de 03 de junho de 1998, e que, por isso, são regulamentados por essa legislação, tendo de se submeter a todas as suas regras. O segundo, por sua vez, abrange os contratos assinados antes da entrada em vigor da mencionada lei, também chamados de não regulamentados, aplicando-se a estes pactos apenas as suas próprias cláusulas”. (ID. Num. 30453977 – pág. 8)
Argumenta que no contrato firmado o procedimento de DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO não se encontra na tabele de procedimentos estabelecidos no referido instrumento contratual, não tendo, portanto, cobertura de plano.
Frisa que o contrato mencionado não está sob a égide da Lei n. 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), tratando-se, portanto, de contrato de plano de saúde não regulamentado.
Menciona que “(...) a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS circunstanciada a Lei supracitada, vem corroborar com os critérios de ADAPTAÇÃO DE CONTRATOS NÃO REGULAMENTADOS, que assim preconiza a Resolução Normativa n. 254/2011. Tem-se que esta operadora ofereceu o Termo de Opção à Agravada, tendo o beneficiário optado pela manutenção e continuidade do plano de saúde originalmente contratado”. (ID. Num. 30453977 – pág. 8)
Defende que a decisão combatida não merece prevalecer, em razão da limitação contratual.
Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, à luz do que dispõe o artigo 1.019, I, do CPC.
No mérito, requer a reforma da decisão, dando-se total provimento ao agravo, para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela Agravada, permitindo o indeferimento da concessão dos procedimentos pleiteados.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, não se verifica, “prima facie”, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo pleiteado.
Consigne-se que não há nos autos qualquer comprovação cabal de ausência de cobertura para a realização do exame em questão (...), ressaltando-se que não se mostra plausível deixar de fornecer o tratamento médico necessário à paciente/consumidora/usuária do plano firmado nos idos de 1998 simplesmente por falta de cobertura em razão da não adaptação, com vistas a se enquadrar na Lei n. 9.656/98, sobretudo porque já vigorava o Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, conforme se verifica, no caso em concreto, cuida-se de consumidora idosa, com 93 (noventa e três) anos de idade, e que necessita urgentemente do procedimento, eis que está internada em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), apontando quadro grave de saúde, não se justificando a negativa do procedimento, eis que há patente risco de morte.
Com esses apontamentos, “a priori”, deve ser mantida a decisão recorrida, cujo trecho transcrevo:
“(...) No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia.
In casu, tenho que o pedido liminar merece acolhimento.
A probabilidade do direito da autora está consubstanciada nos pedidos médicos para realização de exames, os quais vem sendo negados pela ré sob a alegação de serem procedimentos sem cobertura contratual, bem como os documentos carreados com a inicial, que dão suporte às suas alegações.
Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está presente no fato de estar a autora internada na UTI, com grave quadro de saúde, de modo que a não realização dos exames ou dos tratamentos indicados imporá à autora graves riscos à sua saúde, inclusive podendo acarretar a morte.
A negativa apresentada pela operadora do plano de saúde indica que o tratamento não é coberto pelo serviço. Contudo, analisando os documentos colacionados aos autos, não há indicação expressa no contrato que vede a cobertura dos exames e tratamentos que a autora almeja.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece que os contratos serão interpretados da forma mas favorável ao consumidor, e a aplicabilidade do diploma legal ao caso concreto está sumulada pelo STJ: “Súmula 469 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
Dessa forma, não havendo prova, nesta fase de cognição sumária, de serem expressamente vedados os tratamentos e exames solicitados pelo médico assistente, estes devem ser custeado pela empresa ré.
E M E N T A - RECURSO DE APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – PRETENDIDA EXCLUSÃO DE COBERTURA – PREVISÃO CONTRATUAL PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA – GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE DA PACIENTE COMPROVADA POR MEIO DE EXAMES E LAUDOS MÉDICOS – TRATAMENTO NÃO EXCLUÍDO DO ROL PREVISTO PELA ANS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É possível a exclusão da cobertura de certos procedimentos médicos por parte do plano de saúde, desde que haja respeito à legislação regente da matéria, não se podendo esquecer que a tais contratos se aplicam as previsões contidas no Código de Defesa do Consumidor. Mas, em que pese a possibilidade de limitação, importante considerar que devida a cobertura securitária quando prevista no contrato firmado entre as partes e em rol de procedimento da ANS. (TJMS. Apelação Cível n. 0822214-17.2015.8.12.0001, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 30/05/2018, p: 30/05/2018).
Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem.
Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de liminar, determinando que a reclamada CUSTEIE, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, TODO E QUALQUER EXAME OU TRATAMENTO MÉDICO prescrito pelo médico assistente da autora, conforme prescrito pelo médico assistente.
Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. (...)”.
A propósito, colaciono o julgado deste Tribunal, que estabelece parâmetros favoráveis aos interesses da Agravada:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAUDE UNIMED – NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO E EXAMES PARA CÂNCER DE MAMA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - PLANO ANTERIOR A LEI No. 9.656/98 - APLICAÇÃO DO CDC - OPÇÃO DE MANUTENÇÃO NO PLANO ANTIGO - ABUSIVIDADE – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O pedido de caução é desnecessário, conforme já decidiu esta Corte de Justiça, pois, fere a dignidade humana, quando o bem tutelado é a saúde ou a vida do ser humano.
A Lei no. 9.656/98, que trata dos Planos Privados de Saúde, é expressa em estabelecer, como exigência mínima de tais contratos, a previsão de cobertura a “exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica bem como sessões de quimioterapia e radioterapia”, nos termos do que preconiza o art. 12, II, “d”, na redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44 de 2001, sendo exatamente este o ponto nevrálgico do caso em comento.
Conquanto o instrumento pactuado não se limite à Lei no. 9.656/98, esta serve de subsídio para a interpretação do contrato, sendo certo que a ausência de cláusula restritiva expressa impede a negativa de prestação do serviço postulado.
Ao negar a prestação do serviço, a ré/apelante assumiu o risco de causar prejuízo à paciente, frustrando suas expectativas de obtenção de atendimento que necessitava se submeter, ultrapassando, portanto, o mero dissabor.
O valor arbitrado a título de dano moral deve guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e de seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, em tal medida que, por um lado, não signifique enriquecimento do ofendido e, por outro, produza, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de nova prática ilícita, mostrando-se adequada e suficiente para cumprir as finalidades apontadas.
Recurso parcialmente provido tão somente para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(N.U 0007471-35.2010.8.11.0002, Relator: Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)
Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, até que haja o pronunciamento de mérito, pela Câmara julgadora.
Intime-se a agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após a Douta Procuradoria Geral de Justiça para se manifestar.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator